Tribunal: TJMT
Processo: 1025480-77.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025480-77.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAQUIM SART DE ARRUDA - CPF: 703.368.091-07 (RECORRIDO), E. D. S. R. - CPF: 090.420.151-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM
PERICULUM LIBERTATIS
– DISTRITO DE FUGA NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.

Deve a prisão preventiva funcionar com a finalidade de prevenção, e não com a de punição, que é a característica apenas da prisão definitiva.

A necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema.

A citação por edital é uma forma de comunicação processual, entretanto não traz a garantia acerca da ciência do réu sobreo ato em si, apenas dá continuidade ao ato processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que indeferiu o pedido de prisão preventiva em face de
Joaquim Sart de Arruda
, formulado pelo Ministério Público pela prática de fuga do denunciado, na ocultação e dissimulação do mesmo para não ser localizado.

Nas razões recursais,
o Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença a fim de que seja decretada a prisão preventiva do acusado (Id. 187857165 págs. 178/183).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pleiteia o desprovimento do recurso (Id. 187857165- págs186/189).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 194174165) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
o Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença a fim de que seja decretada a prisão preventiva do acusado.

Pois bem. O recurso
não merece acolhimento.

Extrai-se da denúncia que:
“(...) entre 8/1/2020 até 13/1/2020, durante a noite, na residência da vítima, localizada na Rua Argemiro Ribeiro, 1016, Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, praticou os atos libidinosos de passar e de pressionar o pênis dele nas nádegas e nas coxas da neta E da SR, de 10 anos de idade, conforme depoimento especial da vítima, BO 2020.12886 e declarações da testemunha. Consta que o denunciado era avô materno da vítima. No dia, hora e local dos fatos, embriagado, o denunciado abraçou a vítima por trás, encostou e pressionou o pênis dele contra as nádegas e as coxas da vítima e disse para ela ir no quarto dele para ele ter conjunção carnal com ela. Com medo, a vítima foi no quarto da mãe dela e trancou a porta. O irmão dela bateu na porta, a vítima abriu a porta, o irmão dela entrou, ela trancou novamente a porta, contou para ele o que o denunciado tinha feito e ela e o irmão dela dormiram no quarto da mãe deles até ela chegar do trabalho. Ouvida em depoimento especial, a vítima confirmou os fatos. O denunciado não foi interrogado porque não foi localizado (Id. 187857165).”

Após o recebimento da exordial, em 29/11/2022 fora formalizada todos os meios para localização do acusado a fim de ser o mesmo citado para audiência posteriormente, feita a citação do mesmo por edital nos termos do artigo 361 do CPP.

A Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de prisão preventiva pleiteado pelo Ministério Público.

Sendo assim, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, afirmando estarem presentes os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva, tais como, conveniência da persecução criminal judicial com a instrução processual penal; aplicação do
ius puniendi
e da lei penal e gravidade dos fatos.

Alega ainda que, a prisão preventiva do denunciado irá evitar que prescreva a ação penal por falta de citação do denunciado, como se verifica em diversas ações penais de casos semelhantes. Desta forma, seria um procedimento que garante a ordem pública, pois o procedimento criminal somente será normalizado caso o denunciado seja preso preventivamente.

Na hipótese, importante ressaltar que o crime ao que o réu esta sendo processado, não possuí gravidade que ultrapasse ao que é já faz parte do tipo penal imputado.

No tocante à alegada evasão do distrito de culpa, não há que se falar em fuga deliberada, uma vez que o réu não residia na Comarca de Rondonópolis, conforme informações da própria genitora da vítima. Segundo os relatos, o réu estava apenas de passagem na casa de sua filha (mãe da menor).

Importante ressaltar que todas as intimações e citações foram direcionadas ao endereço da filha, que por sinal já não mais residia no mesmo endereço, conforme fora informado. Com isso, ficou claro que não houve evasão do distrito de culpa, visto que o mesmo nunca morou neste local.

Portanto, verifica-se que as intimações não foram direcionadas ao endereço de fato do réu, tornando as tentativas de intimação frustradas trazendo impedimento para o regular prosseguimento da ação penal nos seus ulteriores termos.

Cabe no presente, a regularização do endereço do réu, para que possa ser localizado o mesmo e assim prosseguir com ação, não justificando no momento nenhuma necessidade da custódia do recorrido pela configuração de situação de fuga.

A gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e a
presunção de que
, solto, o paciente se furtará das suas responsabilidades penais são fundamentos suficientes para demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, entretanto, não ficou demonstrado que o réu tenha se furtado de eventual responsabilidade, uma vez que as intimações não foram direcionadas da forma adequada.

A citação por edital somente pode ocorrer após

esgotados os meios de localização do acusado, o que neste caso, não pode ser considerado pois não foram tomadas as providências de localização do réu em endereço devido, apenas foram realizadas buscas aleatórias o mesmo;

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I -
A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, constata-se que a mera citação por edital e a revelia do recorrente ocasionaram, por si só, a presunção de sua fuga do distrito da culpa. De fato, não foram expostos os indícios de que o recorrente tinha conhecimento da existência de processo em andamento em seu desfavor e, dessa, forma, deliberadamente estivesse obstaculizando seu trâmite. Por conseguinte, a prisão cautelar decretada com base nessa presunção, por si só, não se justifica para a conveniência da instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal. Recurso ordinário provido para, confirmando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva do recorrente, salvo se por outro motivo estiver presa, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Recurso Provido.(STJ - RHC: 87939 MG 2017/0194850-2, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2017)

Por fim, esclarece-se que a citação por edital é uma forma de comunicação processual, entretanto não traz a garantia acerca da ciência do réu sobre o ato em si, apenas dá continuidade ao ato processual. Deve a prisão preventiva funcionar com a finalidade de prevenção, e não com a de punição, que é a característica apenas da prisão definitiva.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024